Tribunal: TJDFT
Processo: 0721896-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIA REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para, considerando a concorrência de responsabilidade para o evento danoso, determinar que a parte ré promova a exclusão de R$10.881,09 (50% dos lançamentos) e 50% dos encargos lançados em desfavor da autora pelos lançamentos objeto dos autos. Em suas razões recursais, a parte autora busca a reforma da sentença para que não se atribua a ela nenhuma culpa pela sua conduta, por não ter identificado que estava sendo vítima de um golpe e ter digitado a senha de seu cartão. Por sua vez, a parte ré, em suas razões, preliminarmente, argui sua ilegitimidade passiva, pois não houve qualquer conduta dolosa ou culposa do Banco. No mérito, alega a culpa exclusiva da recorrida.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparos regulares. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas pelos fatos narrados. No caso, a responsabilidade da recorrente é matéria de mérito e será analisada no momento adequado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
VI. No caso, a autora relata que em 10/02/2023 recebeu uma ligação telefônica oriunda do número da agência Bradesco Prime da qual é correntista e que a interlocutora se apresentou como gerente bancária, alegando que a conta da autora havia sofrido tentativa de fraude. Afirma que por ser do número de sua agência bancária e por ter a interlocutora todos os seus dados bancários, inclusive o número de telefone de seus pais, confiou na ligação e digitou a senha de quatro dígitos usada em atendimentos online. Após a ligação, recebeu uma série de SMS do banco informando compras efetuadas neste mesmo cartão. Sustenta que abriu contestação dos valores junto ao Banco, mas devido ao lapso temporal entre a denúncia e a apuração, os valores foram debitados em seu cartão, gerando, inclusive, encargos.
VII. Compulsando detidamente os autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente, impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança das transações bancárias, porquanto permitiu que fossem realizadas várias transações de valor elevado em curto espaço de tempo, não observando a movimentação regular da consumidora.
VIII. Por outro lado, apesar das alegações, a parte autora não logrou êxito em comprovar que o número de telefone do qual se originou a ligação era efetivamente da instituição financeira, além disso, repassou aos fraudadores a sua senha pessoal do cartão de crédito, deixando de adotar qualquer cautela para se proteger de eventuais fraudes e concorrendo culposamente com o dano sofrido.
IX. Desse modo, uma vez reconhecida a culpa concorrente das partes pela fraude ocorrida, deve a sentença ser mantida à íntegra.
X. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.